Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701440-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO SILVEIRA DANTAS LIZARAZU RECORRIDO: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR AMBAS AS PARTES. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. PROVIDA A APELAÇÃO DO DEMANDADO. PREJUDICADA A APELAÇÃO DO DEMANDANTE. I. Interesse recursal do demandante centrado na majoração dos danos extrapatrimoniais, sob o argumento de ter sofrido abalo emocional em razão da arbitrariedade flagrante da demandada consistente na não convocação para tomar posse no cargo público para o qual foi aprovado, durante o período de validade do certame. II. Em contraposição, o requerido pede a desconstituição da condenação a esse título, sob o fundamento de que a parte autora não logrou demonstrar abalo moral ou psicológico pela convocação tardia no certame para posse no cargo público de Engenheiro Eletricista. III. Em relação à responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, a convocação tardia para a posse em cargo público não se revela suficiente a causar danos à honra subjetiva do candidato ensejadora de reparação (STF, Recurso Extraordinário n. 724.347/DF, Plenário, Min. Relator MARCO AURÉLIO, publicado em 26/02/2015). IV. A situação fática não supera o mero aborrecimento do cotidiano atrelado ao considerável hiato temporal (quase cinco anos) para o candidato buscar alguma providência judicial, o que é insuficiente a subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186). V. Ademais, o demandado teria procedido à publicação do edital de convocação, conforme determinação judicial, mas o candidato (demandante) não se apresentou no prazo assinalado, tampouco deu andamento aos procedimentos administrativos necessários para tomar posse. Nesse ínterim, comprovado ele tomou posse no cargo de “Engenheiro de Equipamentos” da Petrobrás S.A. Insubsistente, pois, a condenação a título de reparação por danos extrapatrimoniais. VI. Sentença reformada para desconstituir a condenação do demandado a esse título. VII. Apelações conhecidas. Provida a do demandado, e prejudicada a do demandante. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis, diante da ilegalidade na atuação da Administração Pública ao deixar de nomear o candidato dentro do prazo de validade do concurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 13/3/2024. Todavia, consoante se extrai do ID 57199967, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colheria o especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030